Tribunal: TJBA
Processo: 8048271-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048271-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZANGELA NOGUEIRA LOPES

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR, IGOR ALMEIDA RESENDE, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PLANO DE PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 104-B, § 4º, DO CDC. ABATIMENTO INJUSTIFICADO DO SALDO DEVEDOR. CREDORES NÃO ANUENTES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO COMPULSÓRIA DE PLANO QUE NÃO ASSEGURE AO MENOS O VALOR DO PRINCIPAL CORRIGIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL GENÉRICO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, § 2º, DO CPC. TAXAS DE JUROS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DESCONTOS CONSIGNADOS DENTRO DA MARGEM LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021). A apelante, servidora pública com renda bruta de R$ 6.100,80, alega estar superendividada, com dívidas que totalizam R$ 199.577,08 e encargos mensais de R$ 2.727,26, comprometendo 52% de seus vencimentos. Requer a suspensão temporária dos descontos, a limitação a 30% dos rendimentos líquidos e a repactuação global das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelante preenche os requisitos legais para a proteção jurídica do superendividamento; (ii) se o plano de repactuação apresentado atende às exigências dos arts. 104-A e 104-B do CDC; (iii) se os credores podem ser compelidos a aceitar plano de pagamento que preveja valores substancialmente inferiores ao principal disponibilizado; (iv) se o pedido subsidiário de revisão contratual atende aos pressupostos do art. 330, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de repactuação apresentado pela apelante não atende aos requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC, que exige a preservação, no mínimo, do valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. A proposta prevê abatimento de 54,78% da dívida referente a um dos credores, sem explicitar os encargos afastados ou fundamentar a redução, o que configura tentativa de perdão parcial da dívida e desvirtua a finalidade do instituto.

4. A ausência de anuência dos credores, que não aceitaram a proposta nem apresentaram contraproposta na audiência conciliatória, impede a imposição compulsória de plano que contrarie as balizas legais, mormente quando prevê pagamentos inferiores aos valores originalmente disponibilizados ao consumidor.

5. O pedido subsidiário de revisão e integração dos contratos, formulado de forma genérica, sem a indicação das cláusulas reputadas abusivas e sem a quantificação do valor incontroverso, não atende ao requisito do art. 330, § 2º, do CPC.

6. Não se verifica abusividade quando os descontos consignados em folha não ultrapassam a margem legalmente estabelecida (29,42% do rendimento bruto) e os contratos foram firmados com taxas de juros compatíveis com a média de mercado para as respectivas modalidades de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8048271-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELIZANGELA NOGUEIRA LOPES
e como apeladas
COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .